Tribunal: TJDFT
Processo: 0005266-78.2014.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005266-78.2014.8.07.0010 RECORRENTE: FRANCISCO NUNES DOURADO NETO RECORRIDO: DISDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, ESPOLIO DE JOSE JORGE SALGADO RECHDE, DANIEL MENDES RECHDEN, JULIA MENDES RECHDEN, RAFAEL MENDES RECHDEN, ESPOLIO DE JOSE JORGE SALGADO RECHDE DESPACHO Os recorridos DANIEL MENDES RECHDEN e OUTROS requerem a reabertura do prazo para impugnar o acórdão proferido pela 3a Turma Cível, sob o fundamento de que não houve publicação em nome de todos os advogados constituídos. Tendo em vista que tal pretensão versa sobre situação ocorrida durante o trâmite do processo na 3a Turma Cível, encaminhem-se os autos à eminente Desembargadora Relatora, em observância ao disposto no artigo 87, inciso XVIII, do RITJDFT, para as providências que entender pertinentes em relação a petição de ID no 55704024 a ela dirigida. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007